Tribunal: TJSP
Processo: 2035296-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo da devedora. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RECURSAL. Existência de recurso anterior julgado pela 33a Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo D. Desembargador Carlos Nunes que, posteriormente,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo da devedora. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RECURSAL. Existência de recurso anterior julgado pela 33a Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo D. Desembargador Carlos Nunes que, posteriormente, passou a integrar esta Câmara. Prevenção que se estabelece em favor do Órgão Fracionário, ou seja, do Grupo ou da Câmara. Inteligência do artigo 105, do Regimento Interno deste TJSP. Prevenção reconhecida. Redistribuição ao atual ocupante da cadeira. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.